Tribunal: TJDFT
Processo: 0734878-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734878-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTA DE ALMEIDA PEREIRA RECORRIDA: PAULA HELENA FERREIRA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. 1. O ato judicial impugnado não admitiu a intervenção de terceiro no processo, tratando-se, na verdade de despacho de mero expediente, daí porque é incabível impugná-lo por agravo de instrumento, exceto quanto ao tópico em que indeferiu a tutela de urgência. 2. O deferimento da tutela de urgência exige a presença de dois requisitos para sua concessão, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal, cujos pressupostos autorizadores são cumulativos entre si. 3. É de rigor a concessão da liminar de despejo do imóvel, quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 59, § 1o, X, da Lei no 8.245/91. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.196 e 1.197, ambos do Código Civil, afirmando que sequer é possível afirmar que a recorrida possui a posse indireta, pois inexistente qualquer relação de locação entre as partes. A parte recorrida pede a condenação da insurgente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Veja-se que “na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme preconiza o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.159.795/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 9/3/2023). Por essa razão, detectado que, no momento da interposição do recurso especial, a insurgente deixou de carrear para os autos a comprovação do preparo, tampouco requereu os benefícios da gratuidade de justiça, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 6/12/2023. Todavia, posteriormente, apresentou petição informando que havia requerido a gratuidade de justiça no bojo do apelo especial e que “considerando que é permitido o requerimento conforme o Art. 99 do CPC, requeiro a concessão e apreciação do recurso” (ID. 54612724). Tendo em vista que não consta no apelo especial pedido de concessão da gratuidade de justiça, esclareça-se que “a concessão da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que o deferimento do pedido de gratuidade, posterior à interposição do recurso, não isenta a parte do recolhimento do respectivo preparo” (AgInt no AREsp n. 2.375.493/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/10/2023). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento. Cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Portanto, levando-se tal fato à conta de erro material, o apelo especial não mereceria ser admitido quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco comportaria seguimento o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 1.196 e 1.197, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, extrai-se dos autos que a inadimplência é incontroversa e que a agravada não mais ocupa o imóvel, conforme afirmado em contrarrazões. Ademais, o bem se encontra ocupado por terceiros, conforme verificado por oficial de justiça. Por fim, a caução exigida por lei foi devidamente prestada [...] DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a desocupação voluntária de todos os ocupantes do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retirada compulsória” (ID. 51641901). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016